Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes em relação a uma das demandadas. A sentença foi proferida após a constatação de falhas na instalação de uma usina fotovoltaica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade das requeridas pelas falhas na instalação da usina fotovoltaica, incluindo inversão de polaridade dos otimizadores, ausência de eletrodutos, emendas malfeitas, cabos expostos, placas fotovoltaicas mal fixadas e falhas estruturais, bem como a responsabilidade pela indenização por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. No caso de contrato coligado, ainda mais quando o fornecimento de material obriga que a instalação do material ocorrerá com a empresa parceira, no caso de eventual falhas na execução serviço, ambas as empresas respondem prejuízo suportado pela parte contratante.
4. A perícia constatou que as falhas na instalação da usina foram decorrentes de erros no processo de instalação, atribuíveis às rés.
5. A ausência de eletrodutos certificados para a devida operação foi considerada uma falha na prestação do serviço, uma vez que a instalação de eletrodutos era imprescindível para evitar a ação de roedores.
6. As emendas malfeitas nos cabos de corrente contínua foram atribuídas às rés, pois a perícia concluiu que essas falhas estavam presentes desde a instalação do equipamento.
7. A responsabilidade pela falta de limpeza das placas fotovoltaicas foi atribuída à autora, uma vez que a manutenção preventiva era de sua responsabilidade.
8. A indenização por lucros cessantes foi considerada cabível, pois a usina foi ineficiente e não gerou a economia esperada devido às falhas na instalação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.
10. Tese de julgamento: "A responsabilidade pela instalação de usina fotovoltaica inclui a correção de falhas estruturais e a indenização por lucros cessantes decorrentes da ineficiência da usina."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 402, 403, 421, 421-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880827, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 05.07.2024.